Tribunal: TJMT
Processo: 0000073-45.2016.8.11.0093
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000073-45.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (APELADO), WILSON KREDENS DA PAZ - CPF: 061.860.109-02 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (APELADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e domínio do veículo objeto da demanda em favor da autora e julgando improcedente a reconvenção. A apelante alega ilegalidade na capitalização diária dos juros, impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa, além da necessidade de afastamento da mora e restituição em dobro de valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão de cláusulas contratuais em sede de contestação/reconvenção na ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização dos juros e da comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iii) determinar se a restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a revisão de cláusulas contratuais abusivas pode ser feita na contestação da ação de busca e apreensão, sem a necessidade de quitação integral da dívida pelo devedor.

A capitalização de juros em contratos bancários firmados após a MP n. 1.963-17/2000 é válida, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ. No caso, o contrato prevê a capitalização expressamente, tornando sua exclusão indevida.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios e multa contratual, conforme Súmula 472 do STJ, razão pela qual se impõe a exclusão dos encargos moratórios abusivos.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O reconhecimento de cláusulas contratuais abusivas pode ocorrer na contestação da ação de busca e apreensão, independentemente da quitação integral da dívida pelo devedor. A capitalização de juros nos contratos bancários posteriores à MP n. 1.963-17/2000 é válida se expressamente pactuada. A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios e multa contratual. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do credor.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º e 3º; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 1.013, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 801.374/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2006; STJ, Súmulas 297, 472 e 539; STJ, REsp 1058114/RS, 2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Medeiros Madeiras Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz natal, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move a Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.,
julgou procedente o feito, consolidando o domínio e a posse plena do veículo objeto da demanda em favor da autora, com fulcro nos arts.
2º e 3º, inc. I, do Decreto-Lei n. 911/69, facultando-se a venda respectiva, na forma da lei, comunicando-se à ré a existência de eventual saldo em seu favor, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, julgando ainda, improcedente o pleito reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Inconformada, a apelante sustenta que o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao interpretar equivocadamente o artigo 3º, §§ 2º e 4º, do Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que condicionou a análise das teses de defesa e da reconvenção ao pagamento integral da dívida pelo devedor, o que contraria a previsão legal. Argumenta que o reconhecimento de abusividades contratuais pode ocorrer em contestação/reconvenção, sem necessidade de quitação da dívida, conforme o entendimento
jurisprudencial. Defende a existência de ilegalidade na cédula de crédito bancário firmado entre as partes, que prevê capitalização diária dos juros sem indicar expressamente a taxa efetiva aplicada, o que afronta o direito do consumidor à informação adequada e configura prática abusiva. Assevera a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, nos termos do súmula 472 do STJ.

Pontua que, diante da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade do contrato, a mora deve ser afastada, tornando-se indevida a busca e apreensão. Pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do ar. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 940, do C. Civil.
Requer a reforma da r. sentença, para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, afastar a mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, bem como julgar procedente a reconvenção com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
o Banco Volvo (Brasil) S.A., posteriormente substituído pela Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Medeiros Madeiras Ltda., aduzindo que as partes firmaram cédula de crédito bancário com alienação fiduciária para financiamento de veículo no valor R$ 251.919,74 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 5.847,29 (cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), vencendo-se a primeira em 29.07.2012 e a última em 29.06.2016, contudo, a ré deixou de efetuar o pagamento das prestações, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação c/c reconvenção (id. 264832876 – pág. 68/95 e id. 264832877 – pág. 01/07), defendendo a aplicação do CDC, a possibilidade do reconhecimento de cláusulas ilegais, além da abusividade da capitalização de juros e comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa. Requereu a improcedência da demanda e a procedência do pedido reconvencional, com o afastamento da mora, devolução do veículo e restituição em dobro das parcelas pagas a maior.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou procedente o feito, consolidando o domínio e a posse plena do veículo objeto da demanda em favor da autora, com fulcro nos arts. 2º e 3º, inc. I, do Decreto-Lei n. 911/69, facultando-se a venda respectiva, na forma da lei, comunicando-se à ré a existência de eventual saldo em seu favor, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, julgando ainda, improcedente o pleito reconvencional, sob o fundamento de não ser possível a discussão de cláusulas contratuais sem que haja a purgação da integralidade da dívida pendente, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda (id. 264832907).

Irresignada, a apelante sustenta que o Juízo de primeiro grau incorreu em erro ao interpretar equivocadamente o artigo 3º, §§ 2º e 4º, do Decreto-Lei n. 911/69, uma vez que condicionou a análise das teses de defesa e da reconvenção ao pagamento integral da dívida pelo devedor, o que contraria a previsão legal.

Argumenta que o reconhecimento de abusividades contratuais pode ocorrer em contestação/reconvenção, sem necessidade de quitação da dívida, conforme o entendimento
jurisprudencial.

Defende a existência de ilegalidade na cédula de crédito bancário firmado entre as partes, que prevê capitalização diária dos juros sem indicar expressamente a taxa efetiva aplicada, o que afronta o direito do consumidor à informação adequada e configura prática abusiva.

Assevera a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, nos termos do súmula 472 do STJ.

Pontua que, diante da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade do contrato, a mora deve ser afastada, tornando-se indevida a busca e apreensão. Pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do ar. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 940, do C. Civil.

Requer a reforma da r. sentença, para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais, afastar a mora e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, bem como julgar procedente a reconvenção com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, com a devida vênia da fundamentação posta na r. sentença para julgar improcedente o pleito reconvencional, o certo é que o c. STJ já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 315 DO CPC.

-
Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação,
a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa
.

- Nada impede, e é até mesmo salutar do ponto de vista processual, o cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Recurso especial conhecido e provido.
”
(REsp n. 801.374/RJ, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2006 – negritei)

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, CUMULADA COM ENCARGOS OUTROS – NÃO CABIMENTO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - PREVISÃO CONTRATUAL – VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA – REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão.

[...]”
(RAC n. 1002166-81.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 02.02.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MORA DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão.”
[...]”
(RAC n. 1000387-21.2021.8.11.0053, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – negritei).

À vista disso, é perfeitamente possível a revisão contratual na ação de busca e apreensão, restando evidente o equívoco do condutor do feito em condicionar a análise das teses de defesa e da reconvenção ao pagamento integral da dívida pelo devedor, configurando
error in procedendo
.

Entretanto, faz-se desnecessário o retorno dos autos à instância de origem para que as referidas matérias alegadas na contestação/reconvenção sejam apreciadas, devendo ser aplicado ao caso à teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento de tais questões, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar. Nesse sentido ensina Nelson Nery Jr.,
verbis
:

“
9. Condição de julgamento imediato
. Embora da norma conste a aditiva ‘e’, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria exclusivamente de direito e a causa estiver em condição de julgamento imediato, é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura para tanto.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Superada essa questão, necessário se faz dizer que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 1832, nota 12)

Além disso, o c. STJ pacificou a questão ao editar a súmula 297 que é suficientemente clara ao dispor que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No tocante a capitalização de juros, com a devida vênia, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

In casu
, consta claramente no contrato entabulado entre os litigantes, na cláusula referente a encargos financeiros, que trata dos juros remuneratórios, o termo “sempre calculados de forma capitalizada” (id. 264832876 – pág. 20).

Desse modo, nota-se que houve a aplicação do encargo, não havendo razão para sua exclusão.

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange aos encargos moratórios cumulados, também denominado de comissão de permanência, é cediço que o aludido encargo possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Por conseguinte, a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, motivo pelo qual é ilegal e abusiva quando cumulada com outros encargos. Neste sentido ecoa o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES.

[...]

3.
A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag n. 1140262/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2012 – negritei).

Sobre o tema, a

2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo no
Recurso Especial nº 1058114/RS
- afeto a
comissão de permanência
-
cristalizou orientação no sentido de excluir apenas os encargos correlatos,
assim ementado,
verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1.

O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4.

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los
, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2009 – negritei).

Dessa forma, pelo que se denota do pacto entabulado entre os litigantes, na cláusula afeta a mora, consta que sobre o valor principal será acrescida comissão de permanência, juros de mora e multa.

Sendo assim, a referida cláusula deve ser revisada, com a manutenção da cobrança da comissão de permanência na forma contratada e exclusão dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual,
nos termos da súmula 472 do STJ
, que assim dispõe:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

De outra banda, não há que se falar nos efeitos da mora, pois somente a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros são considerados como encargo de normalidade, de modo que ausente qualquer abusividade nesse sentido, consoante visto na espécie, não há que se falar na descaracterização da mora do devedor. Neste sentido o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.”
(EREsp n. 785720/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

No que tange a restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira.
Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC e art. 940, do C. Civil, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por empréstimo não contratado pela parte autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Valor reduzido.
A devolução do indébito deve ser de forma simples, pois a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Apelação do parcialmente provida”.”
(TJRS, RAC n. 70072621097, 10ª Câm. Cív., Rel. Marcelo Cezar Muller, j. 30.03.2017 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, julgar parcialmente procedente o pleito reconvencional, à fim de determinar a manutenção da cobrança da comissão de permanência na forma contratada pelas partes, com a exclusão dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (encargos de mora), condenando a reconvinda a restituir ao reconvinte, de forma simples, eventual quantia paga indevidamente, após apuração em sede de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso, devendo ser mantida a condenação do ônus sucumbencial, com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025